Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715771-15.2017.8.07.0000 RECORRENTES: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: EDUARDO VENICIOS DOS SANTOS FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPARCIALIDADE. 1. Não demonstrado o equívoco nos cálculos efetivados pela contadoria judicial, a manutenção da decisão homologatória é medida que se impõe, notadamente em razão da imparcialidade que norteia a atividade do contabilista do juízo, a qual deve prevalecer sobre o entendimento pessoal das partes. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, asseverando que não houve abuso no direito de recorrer, razão pela qual a multa fixada deveria ser afastada. Aduz que a má-fé não se presume e ela é requisito indispensável para o reconhecimento do intuito protelatório dos embargos de declaração; c) artigos 523, §1o, do CPC; 884 e 885, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de novo acréscimo de encargos sobre o débito, sob pena de enriquecimento ilícito. Afirma que o refazimento dos cálculos pela Contadoria não deveria acrescer multa protelatória e honorários advocatícios novamente(pela segunda vez) em desfavor da recorrente, nas tão somente aferir se e em que medida houve levantamento a maior pela parte contrária nos autos de origem; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o recurso especial no tocante à suposta afronta aos artigos 523, §1o, do CPC; 884 e 885, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Por fim, não merece prosperar o pedido de exclusão da multa moratória e dos honorários advocatícios dos cálculos da Contadoria. Isso porque, o depósito efetivado pelo agravante não teve por objetivo o pagamento da dívida, mas, tão somente, a garantia do Juízo, não podendo elidir a incidência de multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença” (ID 34838208). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023